Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. LEILÃO ELETRÔNICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. EMPRESA DE LEILÕES E LEILOEIRO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS NARRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
2. Caso concreto em que o autor adquiriu dois veículos perante o site de leilões eletrônicos GlobalAuctionLeilões. Para efetivar a arrematação, efetuou pagamento no valor total de R$ 62.980,00, por meio des transferências bancárias para contas correntes mantidas juntos ao Banco Santander. Após confirmação dos depósitos relativos às arrematações, descobriu que fora vítima de golpe, não tendo recebido nenhum dos veículos.
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido, nos termos § 3° do art. 14 do CDC.
4. In casu, todavia, restou caracterizada hipótese de culpa exclusiva do autor e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do requerente.
4.1. Conforme se extrai dos autos, verifica-se que os estelionatários levaram o autor a crer que estava adquirindo veículos em leilão por meio de artifícios que relação alguma guardam com a atividade da instituição financeira.
4.2. A conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade bancária, como o próprio comportamento do autor, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade.
4.3. O fato de os fraudadores terem recebido as importâncias em contas correntes mantidas no banco réu, não tem o condão, por si só, em responsabilizar este pelo dano, notadamente se evidenciado que a instituição financeira não teve qualquer participação no negócio realizado, atuando apenas como depositário dos valores creditados nas contas.
4.4.O Enunciado n. 479 não se aplica ao caso concreto, pois este trata de fortuito externo, estranho à elaboração de um processo ou execução de serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pelo autor.
5. Incabível a arguição de responsabilidade do leiloeiro e da empresa de leilões, quando constatado que estes não tiveram qualquer participação nos fatos narrados na inicial, bem como evidenciado que a empresa tomou todas as medidas cabíveis e possíveis, com o fim de cessar a reiteração da prática fraudulenta.
6. Apelação conhecida e não provida.